Tribunal: TJDFT
Processo: 0737344-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. REINSERÇÃO EM ETAPA DO CERTAME. LEI N. 12.153/2009. REPERCUSAÃO NA ESFERA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A despeito de a Lei n. 12.153/2019 estabelecer a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as causas de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, que não excedam o valor de sessenta salários mínimos, há óbice para que os referidos órgãos judiciais apreciem e julguem causas em que haja repercussão na esfera de direitos e interesses coletivos.
2. A pretensão de reinserção de candidato em etapa de concurso sobreleva o interesse individual, porquanto eventual procedência do pedido pode refletir na situação jurídica dos demais concorrentes, seja por possibilitar a alteração na classificação dos aprovados, seja por permitir a adoção de critérios diferenciados de seleção entre candidatos.
3. Caracterizada a natureza coletiva dos efeitos decorrentes da pretensão da parte autora, não há que se falar em atração da competência do Juízo do primeiro juizado especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (juízo da 3a vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).